Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738053-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravado: Raimundo de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos do processo no 0700794-40.2021.8.07.0012, assim redigida: “Trata-se de execução de título executivo extrajudicial em que foi realizada pesquisa via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem êxito. Pede o exequente busca patrimonial via SNIPER. Com relação ao sistema SNIPER ainda não está disponível a este Juízo e, além disso, viabiliza a consulta de dados dos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) Ocorre que somente o INFOJUD retorna consulta ao banco de dados das declarações de imposto de renda. O TSE e a CGU não retornam consulta a bens. Cuida-se de executado de renda média, o que torna improvável tenha bens como aviões, embarcações, entre outros. Além disso, a busca por processos em que o ora devedor possa ser credor é pesquisa possível a qualquer cidadão, prescindindo da colaboração do Judiciário. No que se refere aos bens imóveis, pode o exequente, diretamente, consultar o e-RIDF, apenas pagando os emolumentos correspondentes. Assim, salvo quando houver a integração dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD ao SNIPER, pouco este sistema tem a acrescentar na busca patrimonial, principalmente em regiões de média e baixa renda. Nesse cotejo, indefiro a busca por meio do sistema SNIPER. Concedo ao exequente o prazo de 05 (cinco) dias para o credor indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do curso processual.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51143179), em síntese, que não obteve sucesso nas buscas prévias aos bens pertencentes ao devedor de alimentos. Acrescenta que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse da credora. Argumenta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi criado com o intuito de facilitar a busca por bens pertencentes ao patrimônio do devedor, tendo sido o referido sistema disponibilizado a este Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conclui que a efetivação da pesquisa pretendida consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa por meio do Sniper, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51143180). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de valores existentes em depósito ou aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio dos sistemas como o Sisbajud, o Infojud, o Renajud e o Eridf. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Nesse contexto o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. No caso a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a ausência de tentativa de uso da medida pretendida tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pesquisa por meio do Sniper. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator